Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700090-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILTON ROGER PIRES FERNANDES AGRAVADO: FELIPE FRANCISCO RIBEIRO DESPACHO Não há pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora